Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATO DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora no qual requer a reforma da sentença para condenar a recorrida por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Narra que na oportunidade do julgamento, o Juízo “a quo”, em atenção a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não reconheceu os danos morais alegados, por vislumbrar que o nome da recorrente se encontrava inscrito no cadastro de inadimplentes anteriormente. Todavia, sustenta que a negativação anterior também era indevida, razão pela qual a sentença proferida nos autos do processo 0711980-24.2020.8.07.0003 julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistentes os contratos 0000899948967391 e 0000899949032185 e excluir dos registros as dívidas apontadas contra a consumidora em seus sistemas e nos cadastros do SPC/SCPC/SERASA, bem como pagar a referida parte à título de indenização por danos morais o montante de R$ 2.000,00 (dois reais). Contrarrazões apresentadas ID. 21108697.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem ID. 21108691. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
5. Destaco que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Na hipótese, já no julgamento originário foi constata a falha na prestação do serviço da recorrida, contudo, a empresa não foi condenada a indenizar a recorrente por eventuais inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes.
6. Posteriormente a prolação da sentença, foi proferida decisão nos autos do processo 0711980-24.2020.8.07.0003, que julgou procedente os pedidos para excluir dos registros as dívidas apontadas contra a recorrente em seus sistemas, inclusive, nos cadastros do SPC/SCPC/SERSA, ante a sua ilegalidade.
7. Assim, demonstradas que as inscrições anteriores também foram indevidas, torna-se inaplicável o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Desse modo, constituída inscrição indevida, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão equivocada configura dano moral in re ipsa, por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos morais.
9. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo faz-se necessária a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a existência de lesão à pessoa, à imagem e personalidade da recorrente.
10. Dou provimento ao recurso para reformar a sentença e fixar o valor dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).